Tribunal: CARF
Processo: 13804.008002/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.008002/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.883 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
SCOPUS INFORMATICA SA (INCORPORADA POR SCORPUS
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ N° 47.379.565/0001-95)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar a
liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para determinar o retorno dos
autos à unidade local competente para análise do direito creditório pleiteado à luz dos
documentos acostados ao Recurso Voluntário, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.008002/2002-11
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008002/2002-11

Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-20.339,
proferido pela 1a Turma da DRJ/SP1, em que unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram DAR PARCIAL PROVIMENTO à manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi interposta em face da homologação parcial
das Declarações de Compensação e PER/DCOMPs apresentadas e vinculadas ao presente
administrativo, cujo crédito refere-se ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998,
apurado pela empresa interessada, posteriormente incorporada em 2003.
Primeiramente, foi exarado o Despacho Decisório EQPIR/PJ, de fls. 180 a 190,
cuja ciência deu-se ao contribuinte em 18/02/2008, reconhecendo o direito creditório na
importância de R$ 114.451,03. Posteriormente, a autoridade administrativa observou que deixou
de considerar a existência de compensações sem processo declaradas pelo contribuinte em DCTF
com crédito de mesma origem. Desta forma, foi proferido o Despacho Decisório de fls. 251 a
256, com ciência ao contribuinte em 06/03/2008, para diminuir o valor do direito creditório.
A fundamentação para o deferimento parcial do pleito encontra se no Despacho
Decisório de fls. l80a 190, o qual em breve síntese se segue:
- O crédito declarado de R$ 1.258.820,49 resultou de retenções na fonte e
pagamentos por estimativa.
- O rendimento declarado na DIPJ 1999, na linha Outras Receitas financeiras no
valor de R$ 2.106.964,12 era inferior ao montante total de rendimento financeiro comprovado.
Calculando-se proporcionalmente o valor de IRRF passível de dedução, apurou-se o valor de R$
361.285,54, que descontados do valor de R$ 270.401,95, utilizado nas estimativas, resultou no
IRRF de R$ 90.883,59 para utilização na apuração anual. Além disso, o contribuinte declarou
valor nulo de receitas de Juros sobre capital próprio, glosando a respectiva IRRF de R$ 1 1,98.
- A recomposição do saldo credor foi assim demonstrada:

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008002/2002-11

O cálculo do crédito remanescente no Despacho Decisório de fis. 251 a 256,
encontra-se assim demonstrado:

Tendo o contribuinte tomado ciência do Despacho Decisório apresentou, em
07/04/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 273 a 284, cujo teor a seguir se resume:
- o requerente tomou ciência do Despacho Decisório original em 18/02/08. Houve
nova comunicação (despacho decisório retificador) ao requerente em 06/03/2008 (última decisão
proferida pela Diort/SP). Portanto, a contagem do prazo para fins de apresentação desta
manifestação de inconformidade, iniciou-se em 07/03/2008, vencendo-se em 07/04/2008, sendo
tempestiva a manifestação;
- o raciocínio levado a efeito pela DIORT/SP consistiu apenas em verificar
suposta proporcionalidade existente entre o valor total dos rendimentos financeiros oferecidos à
tributação em 31/12/98 e o montante de IRRF que seria compensável;
- o requerente era titular de aplicações financeiras em renda fixa (fundos mútuos
de investimentos) contratadas a partir do ano-calendário de 1995 e seguintes;
- no caso concreto deste PER/DCOMP, todos os rendimentos financeiros que
deram origem ao IRRF (devidamente compensado em 31/ 12/98) são provenientes de aplicações
financeiras contratadas sob a forma de fundos mútuos de investimentos em renda fixa, em
períodos-base anteriores a 3 1/ 12/98;
- esses rendimentos foram devidamente apropriados em conta de resultado
(receita) e devidamente computados na apuração do lucro real dos exercícios findos em
31/12/95, 31/12/96, 31/12/97 e 31/12/98, conforme segue demonstrado:
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008002/2002-11

- todos esses rendimentos financeiros que sofreram a incidência do IRRF
compensados em 31/12/98, foram oferecidos à tributação em períodos-base anteriores a 31/
12/98, sem que houvesse relativamente àqueles mencionados períodos-base (anteriores a
31/12/98) qualquer compensação, a título de IRRF, incidente sobre os aludidos rendimentos
financeiros;
- a compensação do IRRF no montante de R$ 1.235.250,86, em 31/12/98, tem
amparo legal em face do advento da Lei n ° 9.532/97. Dos artigos 28, 29 e 32 depreende-se que
os rendimentos produzidos, a partir do ano-calendário de 1998, em fundos de renda fixa,
passaram a ser tributados na data em que se completasse cada período de carência para o resgate
de quotas pelo investidor;
- criou-se uma regra de natureza transitória sobre a incidência do IRRF sobre os
rendimentos produzidos até 31/12/97 (artigo 29) em dois momentos distintos:
(i) Fundos sem prazo de carência: os rendimentos produzidos até 31/12/97 foram
considerados pagos ou creditados, para fins de incidência do IRRF, em 02/01/1998.
(ii) Fundos com prazo de carência: os rendimentos produzidos até 31/12/97 foram
considerados pagos ou creditados, para fins de incidência do IRRF, na data em que se completar
o primeiro período de carência em 1998.
- sendo detentor de aplicações em fundos de renda fixa em 31/12/97 sofreu os
efeitos da incidência da norma (artigo 29) tendo havido no mês de janeiro de 1998 o
recolhimento do IRRF sobre os rendimentos produzidos até 31/12/1997;
- apresenta a prova contábil do lançamento desse IRRF demonstrando a evolução
do saldo da conta “Impostos a Recuperar (IRRF sobre aplicações financeiras)”
O pleito foi analisado pela DRJ de São Paulo que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: I998
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008002/2002-11

DECISÃO COMPLEMENTAR. CIÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO
PARA MANIFESTAÇAO.
A expedição de Despacho Decisório complementar mantendo a decisão
previamente exarada, porém retificando O saldo credor originalmente
concedido, faz deslocar o início da contagem do prazo para apresentação
da Manifestação de Inconformidade para a data de ciência deste
Despacho Decisório complementar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇAO
DE
COMPENSAÇAO.
PRAZO
DE
HOMOLOGAÇAO.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RENDIMENTOS
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Não provado nos autos, mediante apresentação da devida escrita contábil,
que a diferença de rendimentos de aplicações financeiras informada a
menor na DIPJ, em relação aos dados constantes em DIRF, foi tributada
em outros períodos de apuração mantém-se a glosa efetuada pela
autoridade fiscal sobre o respectivo IRRF a deduzir na DIPJ.
Solicitação deferida em parte
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que além de reafirmar as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, ainda
demonstra que as receitas sobre as quais foi retido o IR que originou o saldo negativo do imposto
no ano-calendário de 2003 foram submetidos à tributação.
Requereu o recebimento do recurso bem como seu provimento para que seja
homologada a compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008002/2002-11

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A Recorrente indica que era titular, à época, de aplicações financeiras, em renda fixa
(fundos mútuos de investimentos), contratadas a partir dos anos-calendários de 1.995 e seguintes
(1996, 1997e 1998). Reitera que esses rendimentos foram APROPRIADOS, ao resultado do
exercício pelo critério pro-rata tempore e COMPUTADOS na apuração do lucro real dos
exercícios findos, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Pontua que esses rendimentos foram computados na apuração do lucro real e
sofreram a incidência do IRPJ devido, em períodos-base anteriores a 31.12.1998, sem que
houvesse, relativamente àqueles períodos-base (1995, 1996 e 1.997), a incidência de IRRF
sobre aludidos rendimentos financeiros. Esta seria a razão da divergência de valores entre o
montante integral relativo ao IRRF compensado na apuração do lucro real, em 31.12.1998 (valor
de R§1.235.250,86), e o total dos rendimentos financeiros computados na demonstração do lucro
real em 31.12.98 (valor de R§2.106.964,12).
Isso porque, em razão da implementação do come-cotas, a tributação do IRRF
deixou de incidir no momento do resgate de quotas pelo investidor (sistemática adotada
anteriormente) passando a incidir, nos termos daquela norma legal, g final de cada período de
carência para a efetivação desse resgate sendo definido, tal período de carência, no regulamento
do correspondente fundo de investimento.
Nesse diapasão argumenta que existiriam duas regras de transição, uma para Fundos
com Carência e outra para Fundos sem Carência prescritas no art. 29 da Lei n. 9.532/97:
Art. 29. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de
investimento, na data em que se completar o primeiro período de
carência em 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008002/2002-11

entre o valor da quota em 31 de dezembro de 1997 e o respectivo custo
de aquisição.
§ 1o Na hipótese de resgate anterior ao vencimento do período de
carência, a apuração dos rendimentos terá por base o valor da quota na
data do último vencimento da carência, ocorrido em 1997.
§ 2o No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de quotas,
com rendimento integral, consideram-se pagos ou creditados os
rendimentos no dia 2 de janeiro de 1998.
§ 3o Os rendimentos de que trata este artigo serão tributados pelo imposto
de renda na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data da ocorrência
do fato gerador.
Assim, para FUNDOS SEM PRAZO DE CARÊNCIA para o resgate de quotas
(conhecidos como fundos com liquidez diária), os rendimentos produzidos, até 31.12.97, foram
considerados pagos ou creditados, para fins de incidência do IRRF, em 02 de janeiro de 1.998;
enquanto FUNDOS COM PRAZO DE CARÊNCIA para ,o resgate de quotas (sem liquidez
diária), os rendimentos produzidos, até 31.12.1997, foram considerados pagos ou creditados,
para fins de incidência do IRRF, na data em que se completou o primeiro período de carência em
1.998.
Acrescenta ainda que era detentora de aplicações em fundos de renda fixa, com
rendimentos apropriados ao seu resultado, até 31.12.1997 e, por conta disto, “sofreu” os efeitos
da incidência do artigo 29 em tela, tendo havido, no mês de janeiro de 1.998, a incidência do
IRRF sobre os rendimentos dessas aplicações produzidos, até 31.12.1997, o que levou a
RECORRENTE a destacar e -contabilizar, em seu ativo circulante, o montante desse imposto
retido na fonte, no valor R§1.235.250,86. E que o recolhimento do IRRF foi efetivado, à época,
pelos administradores dos respectivos fundos de investimentos, considerando, como base de
cálculo, a diferença positiva entre o valor da quota, em 31.12.1997 (já incorporando todos os
rendimentos até essa data) e o respectivo custo de aquisição. Indica como comprovação de seu
direito:
(i) planilhas elucidativas demonstrando a composição do total das
receitas financeiras lançadas nos livros diários dos meses de janeiro a
dezembro dos anos-calendários de 1.995; 1.996; 1.997 e 1.998, assim
como as receitas computadas na apuração do lucro real desses mesmos
períodos-base;
(ii) planilhas elucidativas demonstrando a evolução dos saldos iniciais e
finais das aplicações financeiras em renda fixa contratadas nos anos-
calendários de 1.995; 1.996; 1997 e'1.998, relativamente aos meses de
janeiro a dezembro dos anos-calendários em tela; e
(iii) folhas (em cópias) dos livros diários dos meses de janeiro a
dezembro dos anos-calendários de 1.995; 1.996; 1.997 e 1.998, onde
foram lançadas e computadas, na apuração do lucro real desses aludidos
períodos, as receitas financeiras das aplicações referidas no item (ii)
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008002/2002-11

acima que culminaram' com a incidência, no período-base de 1.998, do
IRRF já comprovado em DIRF no montante de R§1.235.250 e deduzido
do IRPJ devido na apuração do lucro real de 31/12/1998.
Além disso, é importante lembrar, que a r. decisão recorrida indica que ao consultar
as Declarações de Rendimentos apresentadas pela empresa no período de 1995 a 1998 em cotejo
com as informações constantes em DIRF, observa-se o seguinte:

Ou seja, há mais rendimentos sujeitos à tributação em DIRF que declarados em
DIRPJ/DIPJ. Nesse interim, dado o conjunto probatório produzido somado à afirmação da
própria r. DRJ de que foram sujeitos mais rendimentos à tributação em DIRF que efetivamente
indicados em DIPJ, a meu comprovada a plausibilidade e probabilidade do direito creditório
pleiteado.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz da
documentos acostados no Recurso Voluntário, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital